Tribunal: TJES
Processo: 0000685-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME CALDEIRA FRANCISCO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000685-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME CALDEIRA FRANCISCO

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO BATISTA NOVAES - ES3570, MARIANA CANCEGLIERI NOVAES - ES31481

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
DENEGADA A ORDEM
.

1.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2. Ante a insuficiência documental, não há que se falar ilegalidade do decreto de prisão.

3
.

Denegada a ordem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000685-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME CALDEIRA FRANCISCO

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO BATISTA NOVAES - ES3570, MARIANA CANCEGLIERI NOVAES - ES31481

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUILHERME CALDEIRA FRANCISCO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 5042350-41.2023.8.08.0024, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 241-B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que não há sequer prova mínima de que o paciente praticou o crime ou estaria a atrapalhar as investigações. Afirma, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, mostrando-se ilegal a prisão preventiva.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7561282).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7610960) manifestando-se pelo não conhecimento da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Todavia, saliento que o impetrante não junta aos autos qualquer prova da alegada ausência do
f
umus boni iure

e do
periculum in libertatis
para a decretação/manutenção da prisão preventiva, impetrando a presente ação constitucional apenas com a decisão que decretou a prisão preventiva.

Deste modo, a
deficiência documental
inviabiliza o enfrentamento dos argumentos apresentados.

Esclareço que na decisão colacionada, o juízo da audiência de custódia expressamente narra que o encarceramento decorreu do
cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
realizado na residência do paciente, sendo encontrados
dispositivos informáticos e aparelho de celular contendo vídeos e imagens relacionados a abuso sexual infantil
.

Contudo, o impetrante não junta aos autos cópia da investigação anterior realizada pela Polícia Civil/Ministério Público Estadual, do Pedido de Busca e Apreensão, da Decisão de Busca e Apreensão ou mesmo do Relatório do Cumprimento do Mandado.

Deste modo, não é possível a este julgador analisar o eventual equívoco do Juízo de Primeiro Grau no preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas, a autoridade coatora informa que o Auto de Prisão em Flagrante Delito foi distribuído ao Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória, por prevenção aos autos nº 5042350-41.2023.8.08.0024 (Mandado de Busca e Apreensão).

Ao final, a suposta autoridade coatora informou que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia nos autos nº 0000247-95.2024.8.08.0048, em 21/02/2024, imputando ao paciente a prática da conduta prevista no art. 241-B, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 71, do Código Penal, sendo proferida decisão de recebimento da exordial acusatória na data de 27/2/2024, determinando-se a citação do paciente.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Portanto, tendo como base o Princípio da Confiança do Juiz do Processo, que preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal, entendo preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)